Tribunal: TJES
Processo: 0010054-52.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010054-52.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
APELADO: MARIA IZANETE CARNEIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0010054-52.2018.8.08.0048

Apelantes: Lojas Simonetti Ltda e Mapfre Seguros Gerais S/A

Apelada: Maria Izanete Carneiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 170/172 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de restituição c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Izanete Carneiro contra Lojas Simonetti Ltda e Mapfre Seguros Gerais S/A, julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a remoção do sofá objeto do contrato da casa da autora, bem como condenando os requeridos ao pagamento de forma solidária dos valores de R$ 1.110,78 (um mil, cento e dez reais e setenta e oito centavos) atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e, a título de dano moral, R$ 15.000 (quinze mil reais) atualizada com juros a contar da do evento danoso (Sumula 54 do ST J) e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do ST J, condenando-os, ainda, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 183/198), Lojas Simonetti Ltda pretendendo a reforma da sentença sustenta, em síntese, que (i) o valor da condenação (R$ 1.110,78 – um mil, cento e dez reais e setenta e oito centavos) referente ao produto e seguro adquiridos está equivocado, uma vez que é maior do que o valor efetivamente pago pela Recorrida (R$ 1.081,57 – um mil, oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos); (ii) foi constatado por meio de laudo técnico o desgaste natural do bem e a ausência de vício de qualidade no produto; (iii) caso seja mantida a condenação, seja reduzida para R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), valor pago pelo produto, sendo excluído a quantia de R$ 187,00 referente ao valor pago pelo seguro; (iv) caso seja mantida a condenação em danos morais, que seja reduzida a um valor razoável e proporcional, levando- se em consideração a extensão do dano.

Em suas razões recursais (fls. 212/232), Mapfre Seguros Gerais S/A pretendendo a reforma da sentença sustenta, em síntese, que (i) o produto apresentou defeito antes do início da vigência do seguro contratado, tanto que foi trocado duas vezes pelo fabricante; (ii) conforme previsto na Cláusula 20 do contrato, com a substituição do produto, o seguro de garantia estendida é automaticamente cancelado; (iii) a apelada não contratou novo seguro para o bem substituído; (iv) não tinha ciência de que o produto havia sido substituído e, por isso encaminhou um técnico até a casa da parte apelada, que constatou não haver nenhum defeito funcional; (v) caso seja mantida a condenação, deve ser reduzida para R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), valor pago pelo produto, sendo excluído a quantia de R$ 187,00 referente ao valor pago pelo seguro, sob pena de locupletamento indevido nos termos do art. 757 do CC; (vi) caso seja mantida a condenação em danos morais, que seja reduzido a um valor razoável, sob pena de enriquecimento ilícito e obtenção de vantagem indevida pela apelada, uma vez que o valor da condenação em R$ 15.000 (quinze mil reais) é desproporcional.

Contrarrazões de fls. 236/239 e 240/243, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, devo consignar que os recursos devolvem toda a matéria constante na sentença, razão pela qual os analisarei conjuntamente.

Constata-se que a relação jurídica objeto deste processo enquadra-se como relação de consumo, nos termos do art. 2º, 3º, §1º, do CDC, estabelecendo normas de proteção e defesa do consumidor por ser a parte vulnerável da relação contratual, ou seja, é a parte hipossuficiente tanto em relação à técnica quanto financeiramente em comparação com o fornecedor.

De acordo com a jurisprudência pátria,
“
o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade pelos produtos apresentados, nos termos do art. 18.
Na hipótese, verifica-se que a Apelante enquadra-se no conceito de fornecedor disposto na legislação consumerista, haja vista que o Apelado adquiriu daquela o produto descrito na inicial, de modo que não há falar que a responsabilidade da Apelante se restringe apenas ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias do art. 26 do CDC.
Vale destacar que a garantia estendida é um contrato feito entre o consumidor e a loja, com intermédio de uma seguradora; logo, se o defeito do produto ocorrer dentro desse período de garantia estendida é de responsabilidade solidária da loja e da seguradora.
”
(TJ-MT 10084136920188110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

No caso, restou comprovado que a compra foi feita no dia 16/12/2016 (fl.14), sendo a primeira troca realizada no dia 19/12/2016, poucos dias após a compra (fl.16), e a segunda troca no dia 14/03/2017 (fl.17), ambas feitas pela fornecedora Lojas Simonetti Ltda, visto que estava dentro do prazo da garantia legal de noventa dias para bens duráveis previsto no art. 26 do CDC.

Após as duas trocas realizadas pela fornecedora, o sofá voltou a apresentar vício, agora dentro do prazo da garantia estendida contratada com a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A. (fls. 15, 41 a 43).

No entanto, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da segurada, pois conforme prevê o artigo 18 do CDC, constatado o vício, surge para todos os fornecedores do produto uma responsabilidade de caráter solidário.

Por sua vez, a única prova apresentada (laudo unilateral realizado dia 25/07/2017 – fl. 74) não é capaz de elidir a responsabilidade das apelantes. Isso porque o sofá é considerado um bem durável e, não é razoável afirmar que apenas quatro meses após a última troca o mesmo tenha apresentado vício por mau uso do consumidor ou desgaste natural por uso do produto, ainda mais levando-se em conta que o vício em questão já tinha sido apresentado repetidas vezes, o que evidencia que foi disponibilizado no mercado produto inadequado ao uso (fls. 37 a 43).

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA VÍCIO DE QUALIDADE DE PRODUTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CADEIA DE FORNECEDORES RECURSO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a responsabilidade das ora apelantes é solidária ou subsidiária e, por conseguinte, se a apelada deve arcar integralmente com o montante da condenação objeto da presente ação regressiva. 2. É cediço que a responsabilidade recai sobre a integralidade da cadeia de fornecimento, desde o fabricante do produto até o seu fornecedor ou comerciante quando o vício o torna impróprio ou inadequado para o fim a que se destina. Precedentes do STJ. 3. As apelantes receberam o pagamento realizado pelo consumidor em contraprestação à aquisição do bem, de modo que se torna indubitável a existência de solidariedade na responsabilidade pelos danos causados em razão dos vícios de qualidade do produto que comercializaram. 4. A responsabilidade do comerciante será subsidiária apenas na hipótese em que se constatar a existência de fato do produto, nos termos do que dispõem os artigos 12 e 13 do CDC, ou seja, se o defeito no produto for a causa dos danos sofridos pelo consumidor. 5. Contudo,
nos casos em que o produto apresente defeitos que comprometam a sua qualidade, quantidade ou eficiência, sem ocasionar danos externos aos consumidores, estará configurado o chamado vício do produto previsto pelo artigo 18 do CDC, o qual, reforço, estipula expressamente a responsabilidade solidária de todos aqueles que pertençam à cadeia de fornecedores.
6. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00093480220138080030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA POR C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 8.078/90. CADEIA PRODUTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ENTRE A VENDEDORA E A FABRICANTE DO PRODUTO. ARTIGO 18 DO CDC. GARANTIA ESTENDIDA. SEGURADORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Alega a autora que adquiriu, em 02/06/2015, na loja da primeira ré, um refrigerador, tendo contratado, no ato da compra, garantia estendida, que iniciou-se em 02/06/2016 até 01/06/2018. Produto apresentou defeito em 13/01/2017, sem que tenha sido solucionado - Sentença de procedência para condenar as rés, solidariamente, a devolução do valor pago pelo refrigerador, bem como ao pagamento de indenização por dano moral - Tese de ilegitimidade passiva apresentada pela vendedora do bem não prospera eis que diante da relação de consumo que se verifica na demanda, a responsabilidade em questão é objetiva e solidária ao comerciante (ora 1ª ré) e ao fabricante do produto, nos termos do § único do art. 7º do C.D.C. por integrarem ambas a mesma cadeia de consumo bem como em razão do que dispõe o art. 18 do citado diploma legal - Relação de consumo. Autor e Rés que se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 -
Em se tratando de vício de qualidade que torne impróprio o produto para consumo, os fornecedores que participam da cadeia de consumo, respondem solidaria e objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Artigo 18 do CDC
- Bem durável e essencial para o funcionamento do lar, adquirido pela autora, que apresentou defeito dentro do prazo da garantia estendida contratada pela autora - Somente a prova pericial seria capaz de demonstrar que o produto tinha funcionamento regular, não tendo as rés se desincumbido de tal ônus - Falha na prestação dos serviços constatada. Danos material e moral comprovados - No caso em concreto, a situação vivenciada pela autora foge aos aborrecimentos normais do cotidiano. Circunstâncias que configuram o dano moral. Valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção - Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC/2015. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, ora fixados em 12% sobre o valor total da condenação. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00099601220188190206, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)

APARELHO DE TV DEFEITUOSO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. PRAZO TRINTA DIAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. Apelação. Alega o autor que comprou um aparelho televisor junto à 1ª ré que apresentou defeito, por vício de funcionamento no prazo de garantia estendida. Sentença deu parcial procedência. Apelo da ré Cardif. Autor comprova que não obteve a troca do produto junto à apelante que se limita transferir a responsabilidade para ele acerca do conserto, não apresentado qualquer documento a fim de comprovar o alegado, sendo certo que as telas de sistemas apresentadas em sua peça de defesa tratam-se de prova unilateral, que não faz prova em desfavor do autor. Ademais, os documentos colacionados ao processo retratam que o consumidor, depois de diversas tentativas frustradas, na data de 03/02/2018 adquiriu outro aparelho de televisão. Devolução do valor desembolsado na compra do aparelho televisor. Dano moral configurado e mantido no valor originário de R$ 5.000,00. Garantia contratada que deve servir como fator de segurança e tranquilidade, e não de maiores problemas. Desvio produtivo. Verba que não merece reparo. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00525451520188190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2020)

Assim, quando constatado vício em produto de longa duração, com redução da vida útil para patamar bem inferior àquele que legitimamente o consumidor esperava, além de configurar um vício oculto, viola o princípio da boa-fé e da informação quanto à qualidade, durabilidade e funcionamento do bem, que devem nortear as relações contratuais e de consumo.

Esse é o entendimento do STJ “
independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um
bem
tido por
durá
vel com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art.
18
do
CDC
), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo”
(STJ - REsp: 984106 SC 2007/0207915-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2012 RSTJ vol. 229 p. 462).

No que tange a previsão da cláusula 20 do contrato, que estabelece o cancelamento automático do seguro de garantia estendida em virtude da substituição do produto, sua aplicação viola o direito básico do consumidor em virtude de práticas e cláusulas abusivas impostas pelo fornecedor de produtos, nos termos do art. 6º, IV do CDC, revelando-se nula de pleno direito, de acordo com o art. 51, IV do referido diploma legal.

Conforme disposto no art. 18, §1º uma vez que os danos materiais e o vínculo entre as partes restaram devidamente comprovados, torna-se imperiosa a devolução da quantia total dispendida pelo consumidor, de forma solidária, com correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Quanto o valor, de fato, pela análise da nota fiscal, do bilhete de garantia e dos recibos,
constatei que o valor total pago foi de R$ 1.081,57 (um mil e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
, sendo R$ 899,00

(oitocentos e noventa e nove reais)

referente ao sofá e

R$ 182,57 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) do seguro (fls. 14 e 15), e não o valor de R$ 1.110,78 (um mil, cento e dez reais e setenta e oito centavos), reformando a sentença nesse ponto apenas para corrigir o valor do dano material.

Em relação ao dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

No entanto, o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Apesar do desgaste emocional sofrido em virtude da frustração pela compra, angústia e aborrecimento pela espera de um desfecho favorável, considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, tenho por adequado promover a redução da condenação para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pela apelada cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica das ofensoras, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

Por fim, quanto aos consectários legais, sobre o valor dos danos morais deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, devendo, portanto, a sentença ser reformada de ofício neste ponto por ser questão de ordem pública.

Diante do exposto,
conheço de ambos os recursos e dou-lhes parcial provimento
para corrigir o valor da devolução para R$ 1.081,57 (um mil e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

e reduzir a condenação de dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais), determinando que sobre o valor da condenação por danos morais incida juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PROTUDO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA ESTENDIDA. BEM DURÁVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E SEGURADORA. ART. 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 18 a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade pelos produtos apresentados.

2. Segundo o entendimento do STJ “
independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art.18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo”
(STJ - REsp: 984106 SC 2007/0207915-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2012 RSTJ vol. 229 p. 462) .

3. Constatado vício em produto de longa duração, com redução da vida útil para patamar bem inferior àquele que legitimamente o consumidor esperava, além de configurar um vício oculto, viola o princípio da boa-fé e da informação quanto à qualidade, durabilidade e funcionamento do bem, que devem nortear as relações contratuais e de consumo.

4. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

5. Redução da condenação de dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pela apelada cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica das ofensoras, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

6. Quanto aos consectários legais, sobre o valor dos danos morais deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, devendo, portanto, a sentença ser reformada de ofício neste ponto por ser questão de ordem pública.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.